Tribunal: TJES
Processo: 5015971-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015971-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTALGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: LUIZ GERALDO CARETTA LIMA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS E IMÓVEIS VIA SISTEMAS RENAJUD E REGISTRO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Cristalgran Mármores e Granitos Ltda., Charliton Santos Alves e Kenia Moreira da Silva contra decisão da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de cobrança ajuizada por Luiz Geraldo Caretta Lima e Marcos José Ferreira Netto, deferiu tutela de urgência para constrição de veículos pelo sistema Renajud e registro de indisponibilidade sobre imóveis dos agravantes, visando garantir futura execução de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que deferiu a tutela de urgência para indisponibilidade de bens dos agravantes, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da alegada ausência de força executiva do contrato, do excesso de garantia e da inexistência de perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.
A decisão agravada reconhece, em cognição sumária, a probabilidade do direito a partir da existência de contrato de cessão de direitos minerários, do reconhecimento parcial do débito pelos agravantes e da alegação de dificuldades de localização destes no endereço informado.

5.
O perigo de dano decorre da necessidade de assegurar a efetividade da futura execução, sendo proporcional a constrição de bens móveis e imóveis, sem ato expropriatório e com a posse mantida com os agravantes.

6.
Alegações relativas a excesso de constrição, inexistência de inadimplemento, ilegalidade de juros e ausência de contraditório não podem ser analisadas em sede recursal, por configurarem matérias não apreciadas na decisão de origem, sob pena de supressão de instância, conforme precedentes do TJES.

7.
A medida deferida preserva a reversibilidade e não antecipa a satisfação do crédito, limitando-se a resguardar a utilidade do provimento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a concessão de tutela de urgência para constrição de bens quando presentes elementos de probabilidade do direito e perigo de dano, ainda que o contrato não possua força executiva.

2.
Alegações não apreciadas pela decisão recorrida não podem ser examinadas no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

3.
A constrição patrimonial que mantém a posse dos bens com o devedor e não implica ato expropriatório preserva a reversibilidade da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13-06-2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 5015258-29.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015971-04.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: CRISTALGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA., CHARLITON SANTOS ALVES E KENIA MOREIRA DA SILVA.

AGRAVADOS: LUIZ GERALDO CARETTA LIMA E MARCOS JOSÉ FERREIRA NETTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cristalgran Mármores
e
Granitos Ltda., Charliton Santos Alves
e
Kenia Moreira
d
a Silva

interp
useram

agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 51252704), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de cobrança de alugueis e despesas” n. 5011866-48.2024.8.08.0011, proposta contra eles por
Luiz Geraldo Caretta Lima
e
Marcos José Ferreira Netto
, que

deferiu
“
a tutela de urgência postulada para determinar a constrição dos veículos pelo sistema Renajud e determinar a inserção de restrição sobre os imóveis informados na peça de id 51093573”
.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id 10525742)
.

O
ponto central deste recurso
consiste em verificar o acerto
ou não
da decisão proferida
em
tutela de urgência
que implicou na

indisponibilidade de bens dos agravantes, isto é, que
implicou
na “constrição dos veículos pelo sistema Renajud e determinar a inserção de restrição sobre os imóveis informados na peça de id 51093573”
.

Nas razões do recurso
(
id 10279573, fls. 01-21
)
os agravantes alegaram, em
síntese, que: 1) “
a
r. Decisão/Ofício de id. 51252704 deferiu um pedido de tutela de urgência formulado pelas partes Agravadas para determinar a constrição de 13 veículos mencionados na petição inicial de id. 51035923, através do sistema Renajud, e a inserção de restrições sobre 03 (três) imóveis, informados na petição intercorrente de id. 51093573
”
(fl.
04
); 2) “a concessão da tutela violou o direito ao contraditório dos Agravantes, pois, o contrato celebrado entre as partes não possui força executiva, visto que, referido documento não foi devidamente assinado por duas testemunhas, e a ação de conhecimento deverá ter seu trâmite normal, de modo que, as constrições em forma preliminar, geram prejuízos e danos ao direito dos Agravantes
” (fl.
0
4);
3) “as partes, na data de 08/07/2022, haviam firmado o Instrumento Particular de Transferência de Direitos Minerários e outras avenças de id. 51035928, que passava aos Agravantes a integralidade dos direitos minerários associados ao Processo ANM n° 870.954/2017, localizado em Ipirá/BA, sendo que, do total da área, 25% (vinte e cinco por cento) era de propriedade do Segundo Agravado e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) era de propriedade do Primeiro Agravado” (
f
l. 05); 4) “as partes avençaram o valor de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), em que, desse valor, reconhecem o adimplemento de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos da Cláusula II, item 1, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’” (fl. 05); 5) “referente ao valor remanescente de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), nos termos da Cláusula II, item 1, alínea ‘d’, o pagamento dar-se-ia em materiais extraídos pelos Agravantes e disponibilizados para marcação e transporte pelos Agravados, o que deveria ter sido feito no período de 02 (dois) anos, a contar da assinatura do contrato, com marcações trimestrais de blocos” (fl. 05); 6) “os Agravados também possuíam obrigação clara para o cumprimento da mencionada cláusula, qual seja, a de ir até o local da extração de blocos, escolher, marcar, carregar e transportar o material para a sua base. Todavia, as partes Agravadas não se desincumbiram do dever de provar que o fizera” (fl. 05); 7) “as partes Agravadas alegam, sem qualquer prova, que os Agravantes só teriam possibilitado a marcação de poucos blocos, pugnando pela conversão da forma de pagamento prevista na cláusula retro mencionada em pagamento em dinheiro, nos termos da Cláusula IV, item 3. Alegam, ainda, que teriam notificado extrajudicialmente as Agravantes, pugnando pelo pagamento do valor de R$1.966.411,67 (hum milhão, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e sete centavos).” (fl. 06); 8) ademais, os agravados “aduzem que, nos termos da Cláusula IV, item 1, as partes teriam convencionado, em caso de inadimplemento, a aplicação de multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 2% (dois por cento) ao mês, atualizando o valor originário para R$2.536.296,28 (dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), sendo este o valor da causa” (fl. 06);
9) “o d. Juízo
a quo
fundamentou que o pedido de constrição de bens mostrar-se-ia razoável como forma de garantia de eventual execução de sentença” (fl. 09); 10) “observando o valor da causa, tem-se configurado excesso de constrições legais, em que os bens das Agravantes foram constritos em quantidade maior do que a necessária”
(fl. 10); 11)
“o percentual de juros permitido por lei veda a aplicação de juros de mora em 2% (dois por cento) ao mês, ainda que previsto em contrato particular, pois, viola o disposto no Art. 161, §1°, do CTN”
(fl. 10); 12) “os documentos retro elencados, por si só, não comprovam as alegações trazidas na petição inicial, em especial, a de que os Agravantes não teriam disponibilizado os blocos em quantidade necessária para o pagamento da forma pactuada em contrato” (fl. 11); 13) “o inadimplemento partiu dos próprios Agravados, de forma que, nos termos do Art. 476 do CC, nenhum dos contratantes poderá exigir o cumprimento de uma obrigação antes de cumprir com a sua” (fl.
11
);
14) “o Instrumento Particular de Transferência de Direitos Minerários e outras avenças de id. 51035928 não fora assinado por duas testemunhas, logo, não possui força executiva, nos termos do Art. 784, inciso III, do CPC” (fl. 11); 14) “não houve fundamentação voltada a demonstrar o perigo de dano aos Agravados, em contrapartida, a decisão recorrida gera dano real e imediato aos Agravantes” (fl. 13);
15) “, a restrição de todos os bens dos Agravantes mostra medida gravosa, configurando-se o excesso de garantia pelas constrições deferidas pelo d. Juízo
a quo
” (fl. 14);
15) “as partes Agravadas não demonstraram o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 300 do CPC para concessão da tutela de emergência”, acrescentando que subsiste “excesso na constrição dos bens das partes Agravantes” (fl. 20).

Esse plexo de proposições, contudo, não merece prosperar.

A propósito, n
a respeitável decisão recorrida
o MM. Juiz fundamentou no sentido de reconhecer a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, em cuja fundamentação se observam os seguintes aspectos relacionados ao risco e à probabilidade do direito alegado:

[...
]

1. Versam os autos sobre
‘
Ação de Cobrança de Aluguéis e despesas
’
, com pedido de tutela de urgência aforada por LUIZ GERALDO CARETTA LIMA e MARCOS JOSÉ PEREIRA NETTO em face de CRISTALGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA.; CHARLITON SANTOS ALVES e KENIA MOREIRA DA SILVA.

2. Aduz a peça vestibular, em síntese, ser credor do demandado, por força contrato de compra e cessão de direitos minerários firmado com os requeridos. E que estes últimos têm se mostrado inadimplentes. Reclamam tutela de urgência para arresto de veículos junto ao sistema informatizado Renajud, bem como de imóveis registrados em nome dos requeridos.

É o relatório. DECIDO.

Entrementes, tratando-se de tutela de urgência, cumpre a verificação, sob a égide do juízo de cognição sumário que esta fase processual contempla, da presença dos requisitos trazidos pelo caput do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver

Assim, a tutela de urgência reclama a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)

No caso dos autos, tem-se que a parte autora alega ser credora do devedor e que este não foi encontrado no endereço por ele informado. Ora. A princípio é de destacar que o autor busca seu crédito através de Ação de Cobrança. O pedido de constrição de bens até se mostra razoável como forma de garantia de uma eventual execução de sentença. De todo modo, registro que o deferimento da tutela de urgência não implica em se antecipar o julgamento de e eventuais embargos à execução, uma vez que não implicará de imediato em transferência dos bens.

Por isso não há de se falar em risco de irreversibilidade da tutela de urgência, pois é evidente que tal não se apresenta. Afinal, o que se está a reclamar é, tão somente o pagamento de um título executivo.

[...
]

N
esse contexto, denota-se que a premissa acerca do risco se baseia no acolhimento da proposição dos agravados de que são credores dos agravantes e que tiveram dificuldades de encontrá-los
“
no endereço por ele
informado”,
daí que se
deu credibilidade
,
em cognição sumária
, a
necessidade
justifica
da
de se garantir o pagamento do alegado crédito
mediante o deferimento das constrições de bens imóvel e móveis dos agravantes, antevendo a probabilidade de se assegurar o cumprimento do
título judicial
a ser formado na
ação de cobrança aparelhada em “contrato de compra e cessão de direitos minerários”
.

A propósito, os agravantes não negam a existência do crédito cuja fonte é o contrato que foi apresentado na petição inicial. Outrossim, admitiram que falta pagar uma boa parte da prestação ajustada, mas que para isso dependeria de condutas dos agravados no sentido de fazer
“marcações trimestrais de blocos” (fl. 05),
ou seja, de “
ir até o local da extração de blocos, escolher, marcar, carregar e transportar o material para a sua base”
. Logo, há elementos indicativos de que, aprioristicamente, os recorrentes são devedores cujo crédito está sendo cobrado judicialmente.

Ademais, tenho que não se pode examinar as proposições dos agravantes acerca do excesso de garantida decorrente da quantidade de constrições patrimoniais (de bens móveis e imóveis), bem como da não ocorrência do inadimplemento (CC., art. 476) e da ilegalidade na estipulação de juros de mora, pois são pontos ainda não enfrentados pela r. decisão recorrida, preponderando-se
aqui
a orientação do princípio da não supressão de instância.

Neste sentido: “Não se conhece de alegações recursais que não tenham sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância” (TJES – Agravo de Instrumento n. 5019338-36.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte 13-06-2025); “O agravo de instrumento não pode ser utilizado para suscitar matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância” (TJES – Agravo de Instrumento n. 5015258-29.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, data da publicação/fonte 13-05-2025).

No mais, acerca do que se refere ao
periculum in mora
, parece-me que este ponto não favorece aos agravantes, porque os bens que estão sob constrição judicial ficaram em poder deles e, sobretudo, não houve, e nem se cogitou, a determinação de ato expropriatório.

Em síntese, os argumentos recursais são, portanto, incapazes de provocar a alteração da respeitável decisão recorrida, porque respeitou-se a adequação do direito aplicável.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.